Tribunal: TCU
Processo: 004.692/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento ao programa saúde da família.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial relativa a recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao município de Tailândia/PA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Egnaldo Santos de Carvalho; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Luciano Bolsanelo Tambaroti; 9.3. julgar irregulares as contas de Egnaldo Santos de Carvalho e de Luciano Bolsanelo Tambaroti, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, I, 209, II, do Regimento Interno do TCU, para condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. débito de responsabilidade de Egnaldo Santos de Carvalho: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/8/2012 140.077,80 16/8/2012 157.998,50 21/8/2012 138.205,00 22/8/2012 7.300,00 24/8/2012 3.345,00 4/9/2012 15.607,50 6/9/2012 157.998,50 13/9/2012 7.300,00 18/9/2012 138.205,00 20/9/2012 3.345,00 21/9/2012 23.370,00 25/9/2012 195,00 2/10/2012 135.809,19 10/10/2012 157.998,50 19/10/2012 72.293,00 22/10/2012 67.515,00 31/10/2012 22.900,00 1o/11/2012 46.741,65 1o/11/2012 173.333,34 8/11/2012 173.598,50 14/11/2012 50.200,00 20/11/2012 72.293,00 21/11/2012 67.515,00 7/12/2012 157.998,50 14/12/2012 72.293,00 18/12/2012 159.308,00 9.3.2. débito de responsabilidade de Luciano Bolsanelo Tambaroti: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/2/2013 172,80 18/3/2013 160,00 18/3/2013 2.076,80 19/7/2013 250,00 13/1/2014 10.090,00 20/1/2014 4.345,00 13/2/2014 1.650,00 13/2/2014 1.264,00 13/2/2014 410,00 11/4/2014 120,00 11/4/2014 7,50 11/4/2014 1.372,80 11/4/2014 2.644,00 11/4/2014 2.386,00 9.4. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores estipulados neste acórdão, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. aplicar a Egnaldo Santos de Carvalho multa no valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais); 9.4.2. aplicar a Luciano Bolsanelo Tambaroti multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992 a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.